Tribunal: TJPA
Processo: 0828341-45.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828341-45.2019.8.14.0301
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA GALO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER
JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2. O respeito à integridade física e moral das tem assento constitucional, sendo certo que não se colocará em risco a segurança em estabelecimentos hospitalares com situações precárias de instalação.

3. O exercício da discricionariedade administrativa pelo não desenvolvimento de determinadas políticas públicas acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição.

4. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF.

5. Com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito (CF, art. 5º, XXXV). Não há que se cogitar, pois, de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo a ser emanado do Executivo, pois se está a salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem, por expressa determinação constitucional, aplicabilidade imediata.

6. Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.

7. O princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

8. Na discussão acerca das restrições à efetivação de direitos fundamentais sociais, a doutrina e jurisprudência pátria invocam, sempre, a "teoria da reserva do possível", fundamentada na necessidade de razoabilidade da pretensão deduzida, cumulada com a suficiência de recursos públicos e a previsão orçamentária da respectiva despesa. A razoabilidade da pretensão deduzida na presente demanda é patente, pois o direito à saúde com dignidade é constitucionalmente garantido.

9.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital que nos autos da Ação Civil Pública nº
0828341.45.2019.814.0301
interposta em seu desfavor pelo Ministério Público.

O Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública requerendo que o Estado do Pará realize a reforma da Unidade Básica de Saúde de Saúde da Família Galo II, para tornar um ambiente seguro e em condições de atendimento aos pacientes.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido julgando procedente a ação, concedendo o prazo de 60 dias para reforma da unidade.

Inconformado o Município de Belém ingressou com o presente recurso de Apelação alegando que o Poder Judiciário não deve imiscuir-se na competência do Poder Executivo, alegando a reserva do possível e respeito ao princípio da Separação dos Poderes. Requer a reforma da decisão.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

O Ministério público de 2º grau pugnou pela manutenção da decisão de primeiro grau e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso visa a reforma da sentença de primeiro grau que determinou a reforma Unidade Básica de Saúde de Saúde da Família Galo II, para tornar um ambiente seguro e em condições de atendimento aos pacientes, que não possui condições de segurança física, estrutural, salubre e sanitária para atendimento de saúde aos pacientes, conforme constatado em vistorias pela equipe do Conselho Regional do Ministério Público do Pará e equipe epidemiológica do Ministério Público do Pará.

Desta forma, não há que falar, pois, em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com o
princípio da separação dos poderes
, previsto no art. 2º da CF/88,
verbis
:

“
Art. 2°. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O
STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social
-
principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O
Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“ADMINISTRATIVO.
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL
. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra o ora recorrente,
objetivando a transferência dos presos excedentes da cadeia pública de Caçu-GO para outros presídios goianos
, bem como que sejam efetuadas as obras para tornar
a Cadeia Pública adequada para o cumprimento de pena, atendendo a condições mínimas de higiene e salubridade.

2. O Juiz de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o prazo de 180 dias para que o réu promova a reforma integral do prédio onde funciona a delegacia local ou providencie a construção de novo prédio (fl. 235).

3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora recorrente e assim consignou na decisão: "Ademais, não se afigura razoável que o principio da separação dos poderes possa sentir de justificativa apta a conferir guarida à desidiosa omissão estatal em garantir segurança pública à coletividade, outro dos pilares da organização em sociedade. Outrossim, há de se destacar que o Estado de Goiás, em nenhum momento, questionou sua responsabilidade administrativa no caso, mas diversamente justificou a precariedade da situação caótica verificada na Cadeia Púlica de Caçu, utilizando-se de argumento de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é um problema generalizado no Pais, buscando assim afastar-se de sua essencial responsabilização administrativa na solução dos problemas diagnosticados no sistema prisional mencionado. É evidente que a Administração Pública, mesmo indireta, está sujeita a controle orçamentário. Contudo, existem prioridades orçamentárias, como a segurança pública, que certamente incluiu o sistema prisional, que devem merecer atenção distinta, prevista nos instrumentos legislativos pertinentes. Há, ainda, a possibilidade de abertura de crédito suplementar, tão conhecida e vastamente utilizada pelos administradores quando se lhes apresenta conveniente, para atender a demandas urgentes, como a ora posta à apreciação do Poder Judiciário, uma das esferas integrantes do exercício da Soberania do Estado" (fl. 332, grifo acrescentado).

4.
O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

5. Ademais, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

6. Por fim, constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

7. Recurso Especial não provido.

(
REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016)” (
grifei
)

No caso concreto, o representante do órgão ministerial ajuizou a presente Ação Civil Pública contra o Estado do Pará, tendo como objetivo principal a reforma da unidade básica de saúde, ante a falta de condições de infraestrutura mínima para a prestação do serviço, descrevendo a necessidade de reforma dos espaços físicos, segurança nas instalações, salubridade do ambiente que funcionava em condições muito precárias.

Em análise aos documentos juntados, no tocante às instalações físicas do prédio, constata-se que o órgão ministerial por meio de equipe sanitarista e epidemiológica comprovou a necessidade de adoção de medidas urgentes para a realização de reformas emergenciais pois se encontram em situação precária colocando em risco a segurança dos trabalhadores e pacientes.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DO HOSPITAL ESPECIALIZADO AFRÂNIO PEIXOTO, UNIDADE PSIQUIÁTRICA . ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. CABIMENTO. IMPRESCINDÍVEL A ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL À PORTARIA GM/MS Nº 251/02. NECESSIDADE DE REFORMAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. INOBSERVÂNCIA DE LESÃO À ORDEM E FINANÇAS PÚBLICAS. PRAZO RAZOÁVEL DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Imperioso registrar que o direito à saúde é dever do Estado, devendo ser garantido de modo indistinto pelos entes públicos, vale dizer, de forma solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal. 2. Destaca-se que a Portaria GM/MS nº 251/02 estabelece diretrizes e normas para a assistência hospitalar em psiquiatria, reclassifica os hospitais psiquiátricos na rede do SUS (Sistema Único de Saúde) e dá outras providências, sendo editada em consonância às determinações da Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 3. A manutenção do atendimento ambulatorial e internações provisórias, ainda que durante as reformas da unidade, revela-se medida a consagrar o direito à saúde dos atuais e futuros assistidos que sofrem transtornos mentais e os decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Outrossim, a manutenção do atendimento psiquiátrico embasou-se nos termos do Parecer técnico do CREA de Vitória da Conquista, colacionado às fls. 205/208. 4. Entendo, ainda, que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, mostra-se razoável para que o Agravante adote as medidas necessárias a fim de promover as reformas necessárias no Hospital Especializado Afrânio Peixoto, sendo descabido acolher a pretensão recursal de ampliação do prazo, por representar demora injustificável e constituir ato ilícito que ofenderia a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. 5. Diante da situação fática, a razoabilidade da multa deve ser aferida de acordo com as peculiaridades do caso. Neste sentido, não se faz possível vislumbrar valor exorbitante passível de diminuição, em consonância com este Colendo Tribunal de Justiça. 6. Com efeito, cabe salientar que a reforma na unidade hospitalar não vem a comprometer as finanças públicas, pois, como bem delineado no decisum vergastado, a alegação de que se deve priorizar a aplicação das verbas públicas dentro de orçamentos previamente aprovados, em nada retira o compromisso de humanização das instituições, haja vista que o Estado não se desincumbiu de suas obrigações legais e constitucionais em proporcionar dignidade, saúde e bem estar à população. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0023070-41.2017.8.05.0000, Relator (a): Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 29/04/2019 )

(TJ-BA - AI: 00230704120178050000, Relator: Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2019)

Não merece acolhida a alegação de que o magistrado deveria ter observado o princípio da reserva do possível e os
limites orçamentários
, tendo em vista que
deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à educação, à segurança,

nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

N
ão se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades de saúde da população devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Portanto, a irresignação municipal não merece prosperar, haja visa que a decisão recorrida está em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, firmada no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão

recorrida, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto. P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Sem custas.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 13/05/2021